Tribunal: TJDFT
Processo: 0743319-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR, CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. PRETENSÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CUNHO EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO. NÃO INCIDÊNCIA. TERMO DE ADESÃO. RETORNO FINANCEIRO MENSAL. PERCENTUAL FIXO. CONTRATO DE INVESTIMENTO CONJUNTO TRANSMUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE NATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, fixada em razão da matéria e, portanto, de natureza absoluta, é delimitada por meio de rol taxativo estabelecido pela Resolução 23/2010 desta Corte, dos quais se encontram hipóteses exclusivamente de cunho empresarial, de interpretação restritiva.

2. Delineada a pretensão da autora no sentido de reaver valores despendidos em investimento firmado por meio de termo de adesão em contrato carregado de cláusulas abusivas, transmudado para camuflar a relação de consumo e a hipossuficiência da consumidora, adequando a descrição fática aos conceitos de fornecedor e consumidor (CDC, artigos 2o e 3o), inclusive com pedido de rescisão e de compensação por danos morais, assim como renúncia ao pedido de dissolução de sociedade, não há que se falar na competência do Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar o processo, ante o nítido contorno consumerista da matéria discutida.

3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, Suscitado.